Tribunal: TJDFT
Processo: 0715635-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0715635-13.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENEILA TORRES XAVIER AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, na modalidade eletrônica, com pedido de concessão de efeito suspensivo, oposto por ENEILA TORRES XAVIER em face de decisão proferida pelo douto Juízo da 13a Vara Cível de Brasília-DF, em ação ajuizada em face da agravada, com pedido de antecipação de tutela, sem a oitiva da parte contrária. Em apertada síntese, diz a recorrente que se submeteu a uma cirurgia de redução de estômago, tendo emagrecido bastante. Porém, ficou com excesso de flacidez na região abdominal e nas mamas. Diz que há recomendação médica de cirurgia urgente para a retirada do excesso de pele. Porém, ao requerer autorização à Operadora do Plano de Saúde esta se negou a autorizar integralmente o pedindo, autorizando parcialmente, apenas para que seja realizada a cirurgia na região abdominal, negando a reparação nas mamas, sob o argumento de que este procedimento não está no rol autorizado pela ANS. Diz ainda que está demonstrada a urgência, tendo em vista a requerida já autorizou parcialmente a realização de cirurgia da Agravante, que será no próximo dia 17.06.2020. Assim, para evitar mais de um procedimento cirúrgico, justifica-se a antecipação do pleito, para determinar que a agravada autorize também o procedimento na região mamária. A magistrada de primeira instância indeferiu o pleito, por não vislumbrar a urgência relatada. Em face dessa decisão, a agravante opõe o presente recurso. Sem preparo recursal, tendo em vista a gratuidade de justiça concedida. Eis o resumo dos fatos. Decido. Inicialmente, destaco que meu entendimento, em casos similares, é no sentido de deferir a medida de urgência, desde que presentes os requisitos autorizadores. Porém, entendo que neste caso, ausentes os requisitos autorizadores da medida liminar. Apresento a seguir as razões de meu convencimento. É que, a rigor, a agravante foi submetida à cirurgia de redução de estômago em 2012, portanto, quase 8 anos se passaram. Evidentemente que a cirurgia para redução do excesso de pele decorrente da cirurgia bariátrica deve ser coberta pelo plano de saúde. Entendo que se trata de mais uma etapa do procedimento, não podendo ser confundida como mera cirurgia estética. No caso, o cirurgião plástico afirma que as cirurgias reparadoras se fazem necessárias em vista do restabelecimento da saúde e da qualidade de vida da paciente. Não há dúvidas de que isso é uma realidade, ou seja, a cirurgia reparadora não é por vaidade do paciente, é parte do tratamento. A psicóloga sugere a realização de cirurgias urgentes para auxiliar na recuperação da autoestima da paciente, ora agravante. Pois bem. Com tudo isso concordo. Porém, a antecipação dos efeitos da tutelar, sem ao menos ouvir a parte contrária, exige, realmente, situação urgente. No caso, embora haja uma cirurgia pré-agendada, de fato, não há risco iminente de perecimento do direito da agravante. É que, nada impede que a parte possa desmarcar a cirurgia pré-agendada para o próximo dia 17/06 e, sem maiores dificuldades, marcar para outra data próxima. Assim, entendo que o requisito da urgência da medida requerida não está presente. Como disse antes, tudo indica que o direito vindicado pela agravante é bom, mas não verifico, por enquanto, a demonstração da urgência, podendo, portanto, a parte recorrente aguardar o efetivo contraditório da parte recorrida. Diante desse cenário, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO oposto por ENEILA TORRES XAVIER, mas INDEFIRO o reclamado efeito suspensivo, pelo menos até julgamento de mérito deste recurso. Comunique-se o juízo de origem. Intime-se a parte recorrida para responder a este recurso no prazo legal. Após, retornem-me conclusos para análise do mérito recursal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de junho de 2020. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator